Tribunal: TJDFT
Processo: 0004734-18.2011.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. EXAME PAPILOSCÓPICO. DESNECESSÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORA. ESCALADA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observando-se que o acusado foi devidamente citado, por oficial de justiça, no centro de detenção em que se encontrava, momento em que assinou o mandado de citação e manifestou interesse na assistência judiciária gratuita, não há que se cogitar a nulidade no ato.
2. Os depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelo policial militar que realizou a prisão em flagrante, aliados à apreensão dos bens encontrados em posse do réu minutos após a ocorrência do delito e à confissão extrajudicial, constituem elementos suficientes para estabelecer a autoria do crime pelo acusado, sendo, no presente caso, desnecessária a apresentação de laudo papiloscópico.
3. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, nos termos do artigo 383 do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça de acusação definição jurídica diferente daquela proposta pelo Ministério Público, pois a interpretação é realizada com base nos fatos já descritos na denúncia e sobre os quais o acusado teve a oportunidade de se defender ao longo do processo.
4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Apelação Criminal conhecida e não provida.